Tribunal: TJMT
Processo: 1033173-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033173-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOAO STAUDT - CPF: 630.057.191-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.VIOLAÇÃO DO ART. 67 DA LEP. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo que declarou extinta a punibilidade do agravado, sem a prévia oitiva do Ministério Público e sem comprovação do pagamento da pena de multa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se, preliminarmente, se a decisão que extinguiu a punibilidade do agravado sem a prévia oitiva do Ministério Público é nula. No mérito, a questão consiste em verificar se a extinção da punibilidade pode ser reconhecida sem o pagamento da pena de multa ou comprovação da impossibilidade absoluta de adimplemento.

III. Razões de decidir

3. A decisão que extinguiu a punibilidade do agravado sem a prévia oitiva do Ministério Público é nula, pois viola o princípio o art. 67 da Lei de Execução Penal (LEP), que garante ao
parquet
a fiscalização da execução da pena.

4. A pena de multa, quando cumulativamente imposta, possui caráter obrigatório e sua quitação é requisito indispensável para a extinção da punibilidade, salvo demonstração inequívoca da impossibilidade absoluta de pagamento.

5. No caso concreto, o agravado foi intimado para quitar a multa penal, mas permaneceu inerte, não comprovando sua condição de extrema vulnerabilidade financeira.

6. A prévia manifestação ministerial é indispensável nas hipóteses que envolvem a extinção da punibilidade, sobretudo quando há pendência quanto ao cumprimento da pena pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar acolhida para reconhecer a nulidade da decisão que extinguiu a punibilidade do agravado.

Tese de julgamento: "A ausência de oitiva prévia do Ministério Público no processo executivo penal acarreta a nulidade da decisão que extingue a punibilidade. A quitação da pena de multa, salvo demonstração de impossibilidade absoluta de pagamento, é requisito indispensável para a extinção da punibilidade."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 67.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo em Execução n. 0008078-25.2010.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1033173-78.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOAO STAUDT

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da comarca de Alta Floresta, nos autos de execução penal (SEEU n.
0007059-16.2015.811.0007), que declarou extinta a punibilidade do agravado,
João Staudt
, pelo cumprimento integral da pena imposta.

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA suscita a preliminar de nulidade da decisão que declarou a extinção da punibilidade do agravado, sob fundamento de que foi proferida sem a prévia oitiva do Ministério Público.

Já no mérito, sustenta que a decisão agravada
“(...) não obstante o fato de ser nula, declarou extinta a punibilidade do agente pelo cumprimento da pena privativa de liberdade, sem comprovação do pagamento ou da impossibilidade pagar a pena multa, contrariando não só o entendimento jurisprudencial pátrio como também as normas internas do próprio e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.”

Requer o provimento do recurso para
“(...) preliminarmente, declarar nula a r. decisão objurgada de sequencial 82, e, no mérito, ser reconhecido seu equívoco, com a desconstituição da extinção de punibilidade declarada e dando continuidade no rito de cobrança da pena de multa conforme os ditames do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (...)”
(id. 253748193).

Nas contrarrazões, o agravado, JOÃO STAUDT, pugna pelo desprovimento (id. 253751654).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal (id. 253748180).

A 11a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo provimento do agravo em execução (id. 258766678).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Ao analisar os autos do executivo de pena n. 0007059-16.2015.811.0007 (SEEU), verifico que o juiz singular
,
ao extinguir a punibilidade do agravado pelo integral cumprimento da pena, o fez sem que o órgão ministerial da execução penal fosse previamente ouvido acerca da inércia em demonstrar o adimplemento da pena de multa, embora o agravado tenha sido devidamente intimado para fazê-lo.

Tal decisão é nula, pois cerceia o direito de manifestação do órgão ministerial que, nos termos do art. 67 da LEP, possui atribuição de fiscalizar a execução da pena e da medida segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução.

Registro que a pena de multa, quando cumulativamente imposta, constitui sanção penal de caráter obrigatório, cuja exigibilidade decorre diretamente da sentença condenatória transitada em julgado.

Dessa forma, sua satisfação, é pressuposto inafastável para o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo quando demonstrada a impossibilidade absoluta de pagamento.

Em outras palavras, a extinção da punibilidade sem o pagamento da pena de multa somente poderá ser reconhecida ao apenado que comprovar, de forma efetiva, sua condição de extrema vulnerabilidade financeira, evidenciando absoluta impossibilidade de quitação, o que não ocorreu no caso em tela, ante a inércia do agravado, como dito alhures.

Nessa quadra, a prévia manifestação ministerial é indispensável nas hipóteses que envolvem a extinção da punibilidade, sobretudo quando há pendência quanto ao cumprimento da pena pecuniária.

“(...) 1. Na medida em que o ordenamento jurídico conferiu ao Ministério Público a função de fiscalizar a execução da pena e atuar nos incidentes do processo executivo, é imperiosa não apenas a sua intimação sobre todas as decisões proferidas em seu curso, mas que lhe seja oportunizado manifestar-se previamente em relação a qualquer matéria posta em debate.

2. Porque absoluta, independe de comprovação do efetivo prejuízo a declaração de nulidade do ato praticado no processo de execução penal sem a prévia oitiva do Ministério Público. (...)”
(Agravo em Execução n. 0008078-25.2010.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA,

para reconhecer a nulidade da decisão que extinguiu a punibilidade do agravado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que, previamente à eventual reanálise da matéria, seja oportunizada a manifestação do Ministério Público de 1o grau, especialmente sobre a inércia do agravado no cumprimento da pena de multa, não obstante devidamente intimado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025